Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-98.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDICAÇÃO DE TESTEMUNHA. OPORTUNIDADE DE PRODUZIR PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais em decorrência de acidente de trânsito, cujo pedido foi julgado procedente, condenando o réu a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais).

2. Recurso inominado, interposto pelos réus, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Os réus alegaram no recurso inominado, preliminarmente, ilegitimidade do autor para compor o polo ativo, ilegitimidade dos réus para compor o polo passivo e cerceamento de defesa. No mérito, que o veiculo do autor foi atingido inicialmente na lateral por ECIO, que conduzia um veículo Ford (Ecosport). Defenderam que, devido ao toque sofrido inicialmente na parte lateral pelo veiculo do autor por terceiro envolvido no acidente, o autor freou bruscamente seu veículo e o recorrente veio a abalroar a traseira do veiculo do autor. O segundo réu ponderou que conduzia um caminhão carregado e no momento do acidente ja havia adentrando na rotatória, de forma que nao foi possível frear o caminhão a tempo, o que culminou com o choque na traseira do veiculo do autor. Concluíram que, portanto, a responsabilidade do acidente decorreu de conduta de autor e de terceiro, isto é, do condutor da Ecosport.

4. Ao final, requereram provimento jurisdicional para dar provimento ao recurso inominado, reconhecendo a excludente de responsabilidade pela colisão na traseira e, como consequência, julgar improcedente o pedido de danos materiais formulados pelo autor. Ainda, procedente o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento de indenização pelas avarias sofridas no caminhão haja vista que ele o terceiro envolvido foram os responsáveis pela segunda colisão, ou seja, pela colisão do réu na traseira do autor.

5. Preliminar de ilegitimidade ativa. Os réus arguiram que o veículo pertence a terceiro, que foi quem suportou os danos, de forma que o autor não teria legitimidade para pleitear ressarcimento por danos advindos do acidente. O condutor do veículo, ainda que não seja proprietário do bem, possui legitimidade ativa para postular reparação de danos, haja vista que também poderia ser alvo de ação reparatória regressiva proposta pela parte contrária no caso de lhe atribuírem culpa pelo acidente. Preliminar rejeitada. Nesse sentido: Acórdão n.1139881, 07373628220178070016, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 30/11/2018; Acórdão n.1117402, 07006353220188070003, Relator: João Luís Fischer Dias, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 24/08/2018).

6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Os réus arguiram que não deram causa ao acidente, razão pela qual há ilegitimidade para compor o polo passivo. Contudo, tal questão é afeta ao mérito, uma vez que o autor lhes imputa a responsabilidade pela colisão traseira. Preliminar rejeitada.

7. Preliminar de cerceamento de defesa. O recurso dos réus deve ser provido para, reconhecendo o cerceamento de defesa, anular a sentença, com o retorno dos autos para instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas arroladas.

8. No caso concreto, o requerido apresentou no bojo da contestação rol de testemunhas e impugnou especificamente os fatos alegados pelo autor. Intimado a especificar provas, requereu a oitiva de testemunha, tendo sido o pleito negado.

9. A sentença indeferiu a prova oral requerida, afirmando que as provas documentais apresentadas nos autos, especialmente o croqui trazido pelos réus, seriam suficientes para elucidar a questão de fato discutida em juízo. Contudo, os réus aduziram ser a oitiva de testemunhas imprescindível para elucidar a dinâmica do acidente, sendo o croqui apresentado insuficiente para tal fim.

10. Considerando que a matéria controversa nos autos envolve questões fáticas, além de meramente de direito, a realização de audiência de instrução com o respectivo depoimento das testemunhas arroladas, bem como com a oitiva das partes, se mostra razoavelmente necessária à solução do caso. Ademais, os litigantes têm direito à realização de audiência de instrução e julgamento, pois é nela que serão ouvidas as partes e colhida a prova, na forma do artigo 28 da Lei no. 9.099/95. Precedente desta e. Turma Recursal: (Acórdão 1307800, 07229617320208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. As provas documentais anexadas aos autos (orçamentos, croqui), isoladamente, não se mostram hábeis a demonstrar a dinâmica do acidente. Portanto, seria imprescindível a realização de audiência de instrução para colheita de provas complementares a fim de esclarecer a dinâmica dos fatos para a apuração da responsabilidade civil.

12. Recurso conhecido, preliminares de ilegitimidade rejeitadas, preliminar de cerceamento de defesa acolhida e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja realizada a audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas da parte recorrente

13. Sem custas e sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.